Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-41.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002707-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 17.767.374/0001-30 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS SUBSEQUENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração ambiental e do processo administrativo correspondente, por vício formal consistente na ausência de notificação válida da parte autuada, após o pagamento da multa originária, e reconheceu o cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital, sem prévia tentativa de intimação pessoal ou postal válida, é suficiente para a validade do processo administrativo ambiental; e (ii) saber se a ausência de notificação eficaz conduz à nulidade dos atos administrativos subsequentes e à consequente prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital no processo administrativo sancionador ambiental é medida excepcional, admissível apenas após o esgotamento comprovado dos meios ordinários de localização do autuado, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A ciência da majoração da penalidade foi realizada exclusivamente por edital, sem tentativa prévia de intimação por endereço ou telefone disponíveis nos autos, configurando vício de forma e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Reconhecida a nulidade da notificação, incide a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não houve decisão administrativa final no prazo de cinco anos a contar da infração, conforme fixado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 e art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a notificação por edital realizada sem o esgotamento prévio e comprovado dos meios ordinários de intimação da parte no processo administrativo ambiental.

2. Reconhecida a nulidade da notificação, incide a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada por
JGM Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
.

A ação originária foi proposta com o objetivo de declarar a
nulidade do Auto de Infração n.º 138523
, lavrado em 27/07/2018, e do
Processo Administrativo n.º 387867/2018
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT, com fundamento em suposta
violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Sustentou a parte autora, ora apelada, que,
após o pagamento voluntário da multa inicialmente aplicada
, o processo administrativo prosseguiu sem que houvesse
intimação válida
para manifestação sobre a suposta reincidência específica e para apresentação de alegações finais, culminando com a
majoração do valor da sanção administrativa
. A notificação, ao final, teria sido realizada
exclusivamente por meio de edital
, sem o prévio esgotamento dos meios ordinários para localização da empresa autuada, embora esta mantivesse
endereços e telefone de contato disponíveis nos autos
.

O juízo de origem
acolheu
os argumentos e
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, declarando
a nulidade do auto de infração e do processo administrativo
por vício em seu elemento formal, notadamente a ausência de notificação válida, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs a presente apelação, defendendo, em síntese, a
regularidade formal e material do procedimento administrativo ambiental
, a
legitimidade da notificação por edital
, a
configuração da revelia administrativa
e a possibilidade de aplicação da
reincidência específica
, invocando a
presunção de legalidade dos atos administrativos
.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a
nulidade insanável da notificação editalícia
sem prévia tentativa de localização nos meios ordinários e a consequente
nulidade dos atos administrativos subsequentes
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar na instância recursal, opinou pela
não intervenção no feito
, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
JGM Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
, visando à desconstituição do Auto de Infração n.º 138523 e do Processo Administrativo n.º 387867/2018, ambos instaurados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da validade do procedimento administrativo sancionador instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), em especial quanto à
regularidade da notificação
da autuada nos momentos subsequentes ao pagamento espontâneo da penalidade inicialmente imposta.

Conforme se extrai dos autos, a empresa JGM Indústria e Comércio de Madeiras Ltda foi autuada, em 27/07/2018, por supressão de vegetação de espécie especialmente protegida (
Bertholletia excelsa
) sem a devida autorização, sendo-lhe imposta multa administrativa, posteriormente quitada pela própria interessada com desconto legal.

Ocorre que,
mesmo após a quitação integral
da sanção pecuniária, a Administração Pública estadual prosseguiu com o trâmite do processo administrativo, promovendo a emissão de certidão de reincidência específica, a majoração do valor da multa e, por fim, a homologação da penalidade agravada, tudo sem a prévia notificação válida da autuada, que somente foi cientificada de forma ficta, por meio de
edital publicado no Diário Oficial
, em 2022.

É justamente esse o ponto nevrálgico da presente discussão:
a validade da notificação editalícia em substituição à notificação pessoal ou por via postal
, quando a parte possuía endereço certo e conhecido nos autos, inclusive tendo ali fornecido telefone de contato e local físico onde fora efetivamente fiscalizada.

A sentença proferida pelo juízo de origem entendeu haver
vício insanável no elemento formal do ato administrativo
, o que conduz à nulidade do auto de infração e de todos os atos subsequentes. A decisão de piso registrou:

Insurge-se a parte requerente contra ato da administração pública estadual – ESTADO DE MATO GROSSO –, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 138523, lavrado em 27.07.2018, apurado por meio do Processo Administrativo n. 387867/2018.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega que posteriormente a quitação da multa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 138523, o Processo Administrativo n. 387867/2018 prosseguiu com a expedição de certidão de reincidência e da decisão administrativa de homologação, assim como a atualização da multa, sem a adequada notificação do requerente quanto às tramitações.

Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam:
competência
;
finalidade
;
forma
;
motivo
; e
objeto
.

No caso, o requisito/elemento a ser verificado é a
forma
–
em relação ao Auto de Infração n. 138523 de 27.07.2018, referente ao
Processo Administrativo n. 387867/2018
, pois que efetivado em contrariedade aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Pois bem.

Quanto ao elemento forma,
esclareça-se, por oportuno, que a forma do ato administrativo afigura-se como seu elemento exteriorizador, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

A parte requerente sustenta que posteriormente a quitação da multa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 138523, o Processo Administrativo n. 387867/2018 prosseguiu com a expedição de certidão de reincidência e da decisão administrativa de homologação, assim como a atualização da multa, sem a adequada notificação do requerente quanto às tramitações, cerceando o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Cabe destacar que o Código Estadual de Meio Ambiente possui capítulo próprio que disciplina o procedimento administrativo nos casos de autuação por infração administrativa ambiental. Confira-se:

Depreende-se dos autos que o requerente, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, foi autuado, em 27 de julho de 2018, “
por cortar fração de espécie especialmente protegida (BERTHOLETIA EXCELSA), sem permissão da autoridade competente, conforme auto de inspeção n. 164438”
. Em 03 de setembro de 2018, consoante certificado de pagamento (Id. 181523590 - Pág. 12), a Coordenadora de Arrecadação certificou o pagamento do DAR de n. 9082742972, no valor de R$ 350 (trezentos e cinquenta reais), referente ao valor total da multa, com desconto de 30% para pagamento à vista (Portaria 144 de 13 de abril de 2012), conforme extrato anexo.

Contudo, conforme informado pelo requerente, com a expedição de Certidão de Localização de Auto de Infração anterior (Id. 181523590 - Pág. 16), o Processo Administrativo n. 387867/2018 prosseguiu com o Despacho n. 1499/SPA/SEMA/2021, com o seguinte teor:

“No entanto, conforme Certidão de fl. 13, verifica-se a existência de outro auto de infração em desfavor da autuada que foi confirmado em julgamento, de nº 161840 que foi lavrado em decorrência de “comercializar madeira irregularmente”, estando o processo arquivado, tendo em vista o pagamento da multa.

Desta forma, é preciso considerar a Autuada reincidente específica, por se tratarem de infrações de mesma natureza, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto Estadual n. 1986/13.

Sendo assim, o valor a ser tomado por base para que se efetuasse a atualização monetária seria aquele atribuído pelo fiscal na lavratura do Auto de Infração com aplicação de reincidência específica, qual seja R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Por fim, para que possamos dar prosseguimento na análise destes autos, torna-se imprescindível sua remessa à Coordenadora de Arrecadação para que refaça os cálculos do valor devido, com base no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e compense o valor já pago pela autuada”.

Posteriormente, em 29 de outubro de 2021, a Decisão Administrativa n. 5860/SGPA/SEMA/2021 foi proferida, registrando que “
a autuada tomou ciência do auto de infração (...), no entanto, quedou-se inerte, operando-se os efeitos da revelia”
(Id. 181523590 - Pág. 24), e o novo valor foi homologado, sendo expedido edital de notificação, no Diário Oficial n. 28.266, em 18 de abril de 2022.

Diante do exposto, observa-se que os documentos apontam que o órgão ambiental preferiu, diante dos atos que ensejariam a imposição de deveres, ônus, sanções ou outras restrições ao exercício de direitos para o interessado, proceder com a apuração, a homologação e, mais tarde, a intimação por edital de multa que, inicialmente, constava como quitada, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo, consequentemente, o disposto na Lei Estadual n. 7.692/2002.

Registro ainda que a Administração Pública deixou de observar a orientação do Decreto Estadual n. 1.436/22 quanto às citações por edital, procedendo com a modalidade sob pretexto de uma suposta revelia, quando, na verdade, o requerente não havia conhecimento da majoração da multa.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados no
Auto de Infração n. 1385232 (Id. 181523590 - Pág. 2)
e dele decorrentes, são nulos, por conter vício em seu elemento
forma,
tendo em vista que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada
.

Assim, não assiste razão ao ente estadual apelante ao sustentar que a intimação por edital seria suficiente, mesmo diante da alegação de revelia da parte autuada.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal tem assentado, com clareza, que a notificação por edital no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental somente se legitima quando exauridas, de forma comprovada, todas as vias ordinárias e razoáveis para localização do administrado.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo, proposta com o objetivo de declarar a nulidade dos atos administrativos sancionadores lavrados no bojo de Processo Administrativo Ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação administrativa, com anotação de “não procurado”, legitima o uso da citação por edital, sem esgotamento dos meios ordinários; e (ii) saber se, reconhecida a nulidade da notificação, é possível declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A correspondência contendo a notificação administrativa foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem evidência de tentativa válida de entrega ou diligência complementar por parte da Administração, o que compromete a regularidade da posterior notificação por edital.

4. A jurisprudência desta Câmara reconhece que a notificação por edital somente é válida quando frustradas as tentativas ordinárias, nos termos do art. 22 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e do §1º do art. 121 da LC Estadual nº 38/1995.

5. A ausência de notificação válida inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o processo administrativo sancionador e contaminando os atos subsequentes.

6. Reconhecida a nulidade da notificação, aplica-se o entendimento firmado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que estabelece a prescrição da pretensão punitiva quando não houver decisão administrativa final no prazo de cinco anos da infração, sem causa válida de interrupção.

7. Constatado que a infração ambiental data de 2015/2016 e o auto de infração foi lavrado apenas em 2021, sem notificação eficaz até 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de esgotamento dos meios ordinários de notificação invalida a posterior citação por edital no processo administrativo ambiental.

2. Reconhecida a nulidade da notificação, configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando ultrapassado o prazo de cinco anos sem decisão final válida, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

(N.U 1014349-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E POR CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo ambiental por vício de forma, decorrente da ausência de notificação válida do autuado, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação realizada por edital no procedimento administrativo ambiental, sem prévia tentativa exauriente de intimação pessoal ou por meio postal com aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos das legislações estaduais aplicáveis (Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e Lei Estadual nº 7.692/2002), a notificação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após a frustração comprovada das tentativas de notificação pessoal, via representante legal ou por carta registrada.

4. No caso concreto, não houve comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A ausência de notificação válida compromete a legalidade do processo administrativo ambiental, resultando na nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando exauridas as tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, sendo nulo o procedimento em que não se verifica a comprovação dessas diligências, configurando cerceamento de defesa."

(N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (destaque nosso)

No caso dos autos, verifica-se que, após o pagamento da multa aplicada no Auto de Infração n.º 138523, a Administração Pública
não realizou qualquer nova tentativa de notificação postal ou pessoal
para ciência da autuada quanto à continuidade do feito, à consideração de reincidência específica e à majoração da penalidade.
Não houve retorno de correspondência com anotação de “não procurado”, mas sim total inércia quanto ao envio de comunicação válida
, a despeito da existência de
endereços e telefone de contato nos autos
, sendo a ciência da penalidade agravada promovida
exclusivamente por edital
, em manifesta afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Tal prática viola frontalmente o §1º do art. 121 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, o qual dispõe que a intimação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido – situação que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

Importa destacar que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, aplicável à época dos fatos, também impunha que a intimação editalícia ocorresse apenas após insucesso comprovado da via postal, e ainda assim, não de forma automática, mas mediante justificativa concreta e criteriosa da impossibilidade de localização.

A ausência de ciência válida compromete todo o iter procedimental sancionador. Trata-se de nulidade absoluta, por ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

A presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos não é absoluta e cede quando demonstrada, como no caso, a inobservância de garantias processuais fundamentais.

É certo que os atos administrativos gozam, em regra, de presunção de legitimidade. Todavia, essa presunção
cede de forma absoluta
quando demonstrada, como no caso em tela, a inobservância de garantias processuais fundamentais, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Some-se a isso que a ausência de notificação válida
produz efeitos diretos na fluência do prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração
, pois impede a constituição válida da relação jurídico-administrativa e, portanto,
obsta a produção de efeitos interruptivos do lapso prescricional
.

No caso dos autos, verifica-se que o Auto de Infração n.º 138523 foi lavrado em 27 de julho de 2018. Entretanto, constata-se que, até a presente data,
não houve qualquer notificação eficaz
apta a instaurar de forma válida a relação processual administrativa em sua fase sancionatória, já que todos os atos subsequentes à lavratura foram promovidos sem a ciência regular do administrado.

A jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Não havendo nos autos qualquer ato dotado de eficácia interruptiva, forçoso reconhecer que o prazo prescricional
se consumou em julho de 2023
, impondo-se a extinção da pretensão sancionadora do Estado, com fulcro no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de mérito por seus próprios fundamentos, com
acréscimo de fundamentação
para reconhecer, também, a
prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e conforme fixado no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios para o patamar de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026